Tribunal: TJMT
Processo: 0000889-96.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Vistos, etc...
Os presentes autos vieram declinados em favor desta Turma Recursal em razão de decisão proferida pela eminente Des. Relator do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Vidal, que entendeu se tratar de causa que não ultrapassa 60 salários mínimos, razão pela qual determinou a redistribuição, com base no IRDR 85560/2016.
A despeito de tal decisão, permissa venia, verifico a incompetência do Juizado da Fazenda Pública, não em relação ao valor da causa, mas em razão da matéria, uma vez que a lei de regência estipula a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando se tratar sobre bens imóveis dos entes públicos e, no caso, o mérito da causa se refere à anulação de doação de bem público, conforme trecho do relatório e dispositivo da sentença, os quais cito:
Trata-se de ação nominada “Ação de Revogação de Doação c/c Anulação de Escritura e Registro c/c Imissão de Posse c/c pedido de antecipação de tutela” proposta pelo Município de Alta Floresta em face de Kaplac Exportação & Importação de Madeiras Ltda, alegando, em síntese, que foi criado na cidade de Alta Floresta Distrito Industrial, tendo sido doado à empresa Madeseik Laminados da Amazônia Ltda um terreno situado no núcleo urbano, sem construção, com área de 11.100 m2, denominado lote no 02 (dois) remanescente da quadra n.o 11 (onze), Distrito Industrial, registrado sob a matrícula no 17.185, Livro 2-CG, no 1o Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, onde foi registrada a referida doação, tudo regulamentado pela Lei Municipal n.o 521/93.
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e determino a reversão da posse e da propriedade do imóvel doado ao autor Município de Alta Floresta.
Em consequência, determino a BAIXA definitiva de eventuais constrições sob o imóvel, decorrentes de débitos constituídos por seus anteriores proprietários (in casu, as requeridas), bem como CONFIRMO a medida liminar de fls. 51/54.
Tendo em vista que já houve a reintegração de posse em favor do autor Município de Alta Floresta, bem como a expedição de ofício ao Cartório do RGI, para fins de cancelamento da averbação da doação em favor da Madeseik Laminados da Amazônia Ltda e da compra e venda em favor da requerida Kaplac Exportação & Importação de Madeiras Ltda, constantes na matricula n. 17.185, determino a expedição de ofício ao Cartório do RGI somente para fins de ciência quanto à CONFIRMAÇÃO da medida liminar.
Condeno as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Lei no 12.153/2009, nos termos do artigo 2o, §1o, II, veda expressamente a ação que discuta sobre bem imóvel de ente público em sede de Juizado da Fazenda Pública, se tratando de matéria absoluta:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
[...]
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
Isto posto, permissa venia, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso interposto por se tratar de matéria afeta a bem público, razão pela qual determino a devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para as devidas providências e, salvo melhor juízo, reapreciar a matéria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora